Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL.

I – O pagamento parcial dos alimentos não retira da dívida seu caráter alimentar, porque são irrenunciáveis, cuja obrigação não satisfeita, sujeita o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no §3o do art. 528 do CPC.

II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.